Tribunal: TJES
Processo: 0002794-47.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002794-47.2018.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RICARDO DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO MINISTERIAL. ARTIGO 14 DA LEI N° 10.826/03. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DEMAIS PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do delito do artigo 14 da Lei n° 10.826/03, impossibilitando a absolvição do réu.

2.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16, todos da Lei nº 10.826/2003, são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial (STJ. HC 459.197/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta Turma).

3.
Trata-se de concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal, tendo em vista a ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mediante uma única ação.

4.
Pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1ª) prestação pecuniária (art. 43, inciso I, CP), consistente no pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) à entidade pública com destinação social, a ser designada pelo Juízo responsável pela execução da pena; 2ª) prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

5.
Arbitramento de honorários advocatícios fixados pela atuação do defensor dativo no segundo grau de jurisdição, estabelecendo-os com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença de fls. 58/60, integrada pela decisão de fls. 61/61-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que condenou
RICARDO DOS SANTOS PEREIRA
, nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, absolvendo-o quanto às imputações relativas ao crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03.

De início, cumpre destacar que a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“Consta no incluso inquérito policial que, no dia 28 de novembro de 2018, por volta das 10 h, na rua Operário, neste município e comarca, o denunciado trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (uma) ‘bucha’ de substância análoga à ‘crack’, 11 (onze) ‘buchas’ de substância análoga à maconha, 08 (oito) pinos de substância análoga à cocaína, bem como 01 (uma) munição intacta calibre 22 e 01 (um) cartucho de plástico deflagrado, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Emerge dos autos que, durante patrulhamento ostensivo no referido endereço, os Policiais Militares avistaram um casal, posteriormente identificados como RICARDO DO SANTOS PEREIRA e MARCIA CERTENEJO DE JESUS, que acabava de desembarcar de um transporte intermunicipal coletivo de passageiros, na rodoviária de Baixo Guandu.

Registra-se que, ao perceberem a presença da guarnição no local, o casal demonstrou nervosismo e apreensão, esquivando-se por dentro das pilastras da rodoviária, bem como, encontravam-se com bastante bagagem perto deles.

Diante da suspeita, os militares promoveram a abordagem dos indivíduos, e, assim, verificou-se que a mochila de RICARDO continha em seu interior 01 (uma) “bucha” de substância análoga ao “crack”, 11 (onze) “buchas” de substância análoga a maconha e 08 (oito) pinos de substância análoga a cocaína.

Além disso, foram encontrados 03 (três) pinos de cocaína vazios, 01 (um) pote contendo ácido bórico, 01 (uma) munição intacta calibre 22 e 01 (um) cartucho de plástico deflagrado.

Ao ser interpelado pela autoridade policial, o acusado confessou a propriedade da droga apreendida, aduzindo que lhe havia adquirido para seu consumo próprio. (...)”.

Sob esse contexto e após regular instrução processual, como dito, o ora apelado restou condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 179 (cento e setenta e nove dias) dias-multa, tendo sido absolvido quanto às imputações relativas ao crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Para tanto, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n° 10.826/03), o magistrado
a quo
assim se manifestou:

“
De início, é de se ressaltar que, para a comprovação da materialidade do crime de portar munição, relatado na denúncia, o laudo pericial é imprescindível.

Outrossim, no presente caso, o laudo pericial respectivo não foi acostado aos autos.

Entretanto, tratando-se de hipótese de prova legal, o laudo pericial é essencial para prova da materialidade do crime elencado no artigo 14 da Lei nº. 10.826/03, não suprindo sua ausência a prova oral ou sequer a confissão do acusado na esfera policial.

Neste sentido, a materialidade do porte de munição está ligada à comprovação da natureza proscrita do material apreendido. É imprescindível, portanto, que se conheça a potencialidade lesiva do material apreendido.

Ressalte-se, ademais, que a prova testemunhal não possui o condão de suprir a ausência do laudo pericial, na medida em que somente indica a autoria do crime e não sua materialidade.

Desta forma, a falta do laudo pericial no momento do proferimento da sentença leva à absolvição do agente diante da ausência de prova da materialidade.

Desta forma, por todo o conjunto probatório existente nos autos, da ausência de comprovação de materialidade, concluo pela absolvição do acusado com fulcro no art. 386, inciso II do Código de Processo Penal
”.

Com base nessa conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, objetivando a condenação do acusado quanto ao crime elencado no referido artigo.

Em sua linha argumentativa, sustentou o
Parquet
de 1º grau, que “
a norma jurídica foi criada para tipificar também o porte de munição ou acessório, não se limitando ao porte de arma de fogo, eis que se torna suficiente a subsunção da conduta a qualquer dos verbos descritos no art. 14 da lei nº 10.826/06 para restar configurado a atividade criminosa, já que, por força do princípio da alternatividade, sendo praticado um ou mais comportamentos típicos o crime permanecerá único
".

Ademais, aduziu que o laudo pericial não se revela imprescindível para a condenação do recorrido, vez que se trata de crime de perigo abstrato, no qual a mera prática de qualquer um dos verbos descritos no tipo independente da produção de eventual resultado naturalístico torna consumada a prática criminosa, não se exigindo a lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco integral e concreto.

Nesse contexto,
entendo que assiste razão ao Ministério Público de 1º grau
.

Isso porque, a materialidade delitiva restou comprovada a partir do teor do Auto de Apreensão de fl. 08 do IP em anexo, do Boletim Unificado nº 37892849, de fls. 12/14 e do Relatório Final do Inquérito Policial nº 133/2018, acostado às fls. 26/28 dos referidos autos.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

O policial militar Marx Ivam Dietrich Junior, que realizou a abordagem do réu, assim se manifestou em sede policial (fls. 02/03):

“
que visualizamos um casal, posteriormente identificados como Marcia Certanejo de Jesus e Ricardo dos Santos Pereira; e ambos haviam acabado de descer de um ônibus da Águia Branca (Vitória sentido Guandu) e perto dos mesmos, encontravam-se bastantes bagagens.
Ao verem nossa guarnição (RP 4002: CB Marx e SD Wariss) demonstravam nervosismo e tentaram não ser vistos, esquivando por detrás (sic) das pilastras da rodoviária. Desta forma, realizamos a abordagem, e segundo o abordado, ele tem passagens pela polícia, principalmente quando era menor; durante a revista nos seus pertences, foram encontrados na mochila: 01 carga de 11 buchas de substância semelhante à maconha; 01 carga de 08 pinos de material análogo à cocaína; 01 pedra de substância análoga ao crack; um pote contendo um pó branco; 03 pinos vazios; 01 cartucho deflagrado de plástico e 01 cartucho munição de calibre .22
. Diante do flagrante, demos voz de prisão a Ricardo, que confessou ser dono de todo material ilícito. Segundo Ricardo, ele preencheu os pinos de cocaína rendendo com outras substâncias, sendo: benegripe, dordente, cafeína e ácido bórico
”.

Em juízo, conforme descrito nas razões recursais (fl. 65), o policial Marx Ivam Dietrich Junior, confirmou seu depoimento prestado na esfera policial, “
onde alega que o apelado detinha em sua posse 01 (um) cartucho deflagrado de plástico e 01 (uma) munição calibre .22, o que também foi confirmado pelo policial Joabe Ferreira Wariss, que atuou na ocorrência simultaneamente com a testemunha. De mais a mais, o auto de apreensão n° 544.3.04915/2018, confirma que o apelado detinha em sua posse 01 (um) cartucho deflagrado de plástico e 01 (uma) munição calibre .22, além dos demais ilícitos apreendidos na ocorrência, já que também foram apreendidos diversos entorpecentes com o requerido, fatos hábeis a justificar a lesividade da conduta bem como a condenação pelo porte dos materiais supramencionados
”.

Em consonância com tal depoimento, o Policial Militar Joabe Ferreira Wariss afirmou que "
estavam em patrulhamento de rotina próximo da rodoviária quando visualizaram o acusado, que demonstrou um certo nervosismo, motivo pelo qual, o abordaram e encontraram com ele a droga apreendida
".

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais militares que participaram da abordagem, meu entendimento, assim como o desta colenda Câmara, é o de que a palavra dos agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em comento, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Além disso, o réu, apesar de não ter comparecido à audiência, admitiu em sede policial (fl. 06),
que encontrou a munição na rua e guardou em sua mochila
.

Desse modo, entendo que foram colhidas provas suficientes para estabelecer a condenação do recorrente também pelo crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03.

Sob outra perspectiva, impende salientar que o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
é de que ‘o delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens’ (AGRG no HC n. 733.159/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 6/5/2022)
”. (STJ; AgRg-AREsp 2.244.913; Proc. 2022/0355172-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 21/03/2023; DJE 29/03/2023).

Em idêntica orientação:

(...). 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n.10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição
. Precedentes. (...). (STJ; AgRg-HC 733.282; Proc. 2022/0095019-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

(...).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
(STJ. HC 459.197/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma). Desse modo, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir ou portar arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, condutas suficientes para configurar crime previsto na Lei nº 10.826/2003. 2. Em relação à pena privativa de liberdade, nada há para ser modificado, eis que se encontra deveras razoável e foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo, em total respeito à discricionariedade facultada pela Lei Penal ao julgador. 3. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; APCr 0001302-20.2016.8.08.0062; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 16/12/2020; DJES 18/01/2021)

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso ministerial, para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de condenar o apelado Ricardo dos Santos Pereira, também em relação ao crime previsto no artigo 14 da Lei n° 10.826/03
, bem como para reconhecer o concurso formal, insculpido no artigo 70 do Código Penal, entre o referido delito e aquele descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em respeito ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, inciso XLVI, da CF, e no art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena-base do apelante.

a) CULPABILIDADE
: a conduta do réu, embora grave, não ultrapassou os limites de reprovabilidade descritos no tipo penal.

b) MAUS ANTECEDENTES
: o réu é primário.

c) CONDUTA SOCIAL
: não há nos autos elementos para a sua valoração.

d) PERSONALIDADE
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade.

e) MOTIVOS DO CRIME
: não restaram comprovadas nos autos as razões que levaram o acusado a cometer a infração penal.

f) CIRCUNSTÂNCIAS
: relacionada com o modus operandi, inerentes ao tipo penal.

g) CONSEQUÊNCIAS
: normais à espécie.

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não há como valorar.

Assim, levando-se em conta a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como a pena constante no preceito secundário do tipo penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, muito embora presente a atenuante prevista na alínea “d”, inciso III, do artigo 65, do Código Penal, relacionada à confissão do agente, deixo de considerá-la ante o disposto no verbete da Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, por inexistentes quaisquer circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição ou de aumento, fixo a pena definitiva do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Como dito, trata-se de concurso formal de crimes, nos moldes delineados no art. 70 do Código Penal.

Assim, considerando que a pena imposta na r. sentença quanto ao crime de tráfico de drogas restou estabelecida em
quantum
inferior ao objeto desse recurso e, valendo-me da fração de majoração de 1/6 (um sexto),
torno definitiva a pena de Ricardo Santos Pereira em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e as circunstâncias judiciais já analisadas,
estabeleço o regime inicial aberto
de cumprimento de pena, na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1ª) prestação pecuniária (art. 43, inciso I, CP), consistente no pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) à entidade pública com destinação social, a ser designada pelo Juízo responsável pela execução da pena; 2ª) prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução
.

Por fim, verifico que há pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal realizada pela defesa do apelado.

Sob esse enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas Varas Criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em idêntica orientação:

(...). 7 - Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, majorando para o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), pela atuação do defensor em Segundo Grau, e, os honorários fixados na sentença para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), pela atuação durante a instrução do feito em Primeiro Grau, em favor do Dr. Diogo Freitas Rezende, OAB/ES nº 28.506. (...). (TJES; APCr 0006683-94.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Apreciando a hipótese em concreto e considerando que o advogado, Dr. Jailson Andrade Mendes – OAB/ES nº 22.603, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) concernentes à sua atuação em 2° grau de jurisdição
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)